Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-42.2023.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-42.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GAZANA - CPF: 042.419.181-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
[
ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/06]

– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECORRENTE SURPREENDIDO NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, COM 05 (CINCO) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO

40,3G,

E 15 (QUINZE) PORÇÕES DE COCAÍNA, CONTENDO MASSA DE 12,7G – REALIDADE DELITIVA –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO

N. 8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CENÁRIO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – RECORRENTE QUE OSTENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 18371-44.2016.811.0042

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE APONTAM PARA PRÁTICA DE TRÁFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Não há que falar-se em
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico
de
drogas.(N.U 1002242-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por MARCELO JUNIOR GAZANA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos de ação penal n. 1000559-42.2023.8.11.0101, o condenou nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06 [tráfico ilícito de drogas
]
a pena de
07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e 727 (setecentos e vinte e sete) dias-multa.
(Sentença - ID 18639775).

Irresignado, pede a absolvição do apelante em relação ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, com a remessa dos autos ao juízo competente. (ID. 189639788)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 189639790)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 191146660)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.189639750)

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de junho de 2023, por volta das 16h00, na residência particular situada na Avenida Paraná, n. 553, no Município de União do Sul/MT, o denunciado tinha em depósito substâncias entorpecentes, consistentes em 05 (cinco) porções, contendo massa total bruta de 40,3g, de maconha, e 15 (quinze) porções, contendo massa total bruta de 12,7g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Exsurge que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, policiais militares, que passavam pela Avenida Paraná, no Município de União de Sul, avistaram o denunciado MARCELO, oportunidade em que abordaram-no na residência citada, em razão de já terem conhecimento de que o denunciado contava com mandado de prisão em aberto, relativo a feito diverso. Consta que, durante a abordagem, os policiais localizaram na residência onde estava MARCELO, 05 (cinco) porções de substância entorpecente análoga a maconha, e 15 (quinze) porções de substância entorpecente análoga a cocaína. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do Município de Cláudia/MT, oportunidade em que, ouvido pela Autoridade Policial, confessou que as drogas lhe pertenciam, no entanto, que se destinariam a uso pessoal. Destarte, o Laudo n.º 541.3.10.8985.2023.123401-A01 (ID: 121972646 - Pág. 1/5) concluiu que as substâncias apreendidas com o denunciado apresentaram resultados reagentes para maconha e cocaína”

A denúncia foi recebida em
06/07/2023. (Id. 189639752)

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART.386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Pede a absolvição do crime de tráfico ilícito de drogas, sob alegação de fragilidade das provas angariadas no curso processual e pela incerteza sobre a autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que: “
o depoimento dos policias, além do mandado de prisão que originou a abordagem, havia apenas supostas denúncias e informações vazias de que o acusado estaria traficando drogas.
”(Sic.)

Sobreleva que: “
o apelante afirmou que não tinha conhecimento de que no Bar da Gê ocorria o tráfico de drogas e que não estava morando com a “Gê”, mas a conhecia, pois ela iria ensina-lo a cortar o cabelo para que este pudesse trabalhar.”
(Sic.)

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência n. 2023.178574 (ID. 189639723), Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.258316 (ID. 189639726) e laudo de constatação nº. 2023.13.53161 (ID. 189639727) com fotos que o instruem (Id. 189639728), e laudo pericial de drogas Nº 541.3.10.8985.2023.123401-A01 (Id.189639743), que constatou:

“(...)3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO A. Tratava-se de 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescência se sementes , na forma granulada , acondicionadas em embalagens plásticas verde. O produto apresentou 40,3 g (quarenta gramas e três decigramas) de massa total bruta aferida em balança de precisão BEL Engineering- L3102i, desta Coordenadoria. B. Tratava-se de 15 (quinze) porções de substância de coloração pardo-amarelada, na forma de pequenas pedras e grânulos, acondicionadas em embalagens plásticas verde. O produto apresentou 12,7 g (doze gramas e sete decigramas) de massa total bruta, aferida em balança de precisão BELEngineering - L3102i, desta Coordenadoria

4. EXAMES

Amostras 1 do material A foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Fast Blue Salt B 2 ; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier3 , onde apresentaram resultado REAGENTE para a presença de MACONHA.

Amostras do material B foram submetidas aos seguintes exames: 1) Reação Preliminar com reagente Tiocianato de Cobalto II 4 ; 2) Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier5 , onde apresentaram resultado REAGENTE para a presença de COCAÍNA.(...)”

A autoria do delito repousa nos depoimentos, assim como da dinâmica dos fatos.

Na audiência realizada no dia 28.08.2023, foram inquiridas as testemunhas Noraldino Rodrigues da Silva, Thelmo Silva Gomes e Leandro de Mattos Silva. Ainda, foi realizado o interrogatório do acusado (ID 127322612).

Segundo consta demonstrado nos autos
a
testemunha Policial Militar THELMO SILVA GOMES, quando inquirida, afirmou em juízo que:
(
ID 189639772)

“[...]Receberam a informações que o réu estaria ficando em uma residência na avenida Paraná, fizeram policiamento nas proximidades e conseguiram encontrá-lo. Relatou que o sargento Matos ao fazer busca na residência onde ele estaria,
encontrou 15 porções se substancia análogas a pasta base de cocaína e 05 porções médias de substância análoga a maconha,
que estavam próximas ao suspeito na residência. Alegou que já havia feito uma abordagem no Marcelo logo que ele havia chegado a cidade, e que fizeram uma busca via CIOSP e constataram que ele havia várias passagens pela polícia, e ele havia dito que estava parando junto com uma tal de Gê, o qual possui informações se tratar de traficante em União do Sul. Aduziu que o réu disse que estaria cortando cabelo no local, mas o indagaram de quem ele havia cortado o cabelo, que disse que cortava somente de criança, mas a polícia tem ciência que ali no Bar da Gê comercializam entorpecentes. Contudo, aduziu que o réu não foi preso no Bar da Gê, pois ele estava em outra residência se escondida, já que acredita que ele sabia da existência do mandado de prisão. Afirmou que ele não quis falar nada a respeito da droga. Alegou que tinham informações que o réu estava na função de Disciplina do Comando Vermelho, bem como na comercialização/distribuição de drogas as lojinhas para realizar a venda. Em relação a tráfico de varejo, se ele estivesse comercializando, seria junto com a Gê.”

O Policial Militar Noraldino Rodrigues da Silva, quando inquirido, relatou que: (ID 189639772)

“[...]estavam fazendo rondas, e já tinham informação a respeito do
mandado de prisão em nome do acusado
, foram até a residência dele, o encontraram, o qual não esboçou nenhuma reação, se entregou de imediato, então vasculharam o local, já que tinham informações que ali era um ponto de drogas.
Então, encontraram dentro de um pote de arroz cinco trouxinhas de maconha e quinze de pasta base
. Alegou que ainda não tinha tido contato com o Marcelo, mas seus colegas já haviam abordado o réu. Afirmou que a cidade é pequena, então quando vem alguém de fora, fica fácil identificar, e como mora na cidade gosta de abordar para ver a procedência. Declarou que soube do envolvimento do réu em organização criminosa pelo mandado de prisão, que eles haviam invadido uma residência. Aduziu que tinha informações que ele estaria andando com pessoas que tinham influência para o tráfico de drogas na cidade, tanto é que ele foi encontrado em uma residência de uma dessas pessoas, o qual tinha, informações que mexia com drogas na cidade, mas, seu contato físico com ele foi no dia do cumprimento do mandado. Asseverou que a movimentação indicativa do tráfico era na residência onde o acusado morava antes (Casa da Gê) mas ele foi preso na casa de um parente da Gê. Alegou que o acusado se escondeu no local onde foi preso, pois acredita que ele ficou assustado com a prisão dos outros envolvidos, e essa parente da Gê nunca esteve envolvida com o tráfico de drogas. Relatou que o acusado não chegou de confessar se a droga seria para uso, ficou quieto”.

Com efeito, ve-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem meio de prova idôneo, assim transcrevo:

“
(...)
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
”
(STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022) (Info 756).

“(...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Em sede policial, o recorrente MARCELO JUNIOR GAZANA, disse: (Id.18963933)

“Que está ciente de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio durante o interrogatório; Que sobre os fatos, afirma desejar narrar sua versão sobre os motivos que levaram a sua prisão; Que é morador de União do Sul/MT há 03 meses, onde está trabalhando cuidando do bar GÊ; Que sobre os fatos ora em apuração, afirma que na data de ontem, por vola das 16h, estava em sua casa na rua paraná, quando a PM chegou no local e dizendo que havia um mandado de prisão contra o interrogando; Que os policiais questionaram sobre drogas e armas na casa, bem com se tinha mais alguém em seu interior;
Que o interrogando respondeu que não tinha arma e Nenhuma outra pessoa na casa, mas relatou que tinha sim droga na residência, indicando para os polícias onde estavam as porções de droga, que estavam em cima de um balcão no interior da residência
; Que em razão disso, os PMs fizeram condução do interrogando; Que indagado sobre a origem da droga, o

interrogando disse que trocou a referida droga por uma televisão que tinha, pois é usuário de drogas há cerca de 10 anos e aquelas substâncias seriam para seu consumo pessoal; Que indagado sobre com quem teria adquirido a droga apreendida, respondeu apenas: "lá mesmo em união, senhor. Mas prefiro não dizer com quem pegueipor motivo de segurança"; Que indagado sobre sua participação na ação criminosa onde 03 (três) indivíduos armados foram até a casa do senhor SIRÇO durante a madrugada do último sábado, onde armados queria que dois rapazes que estavam na casa desbloqueassem os celulares, pois tinham suspeitas que eles eram do PCC, respondeu: "OLHA, SENHOR EU NÃO TO ENVOLVIDO NESSA COISA AÍ, NÃO. UM POUCO ANTES DO POVO IR LÁ, EU TAVA BEBENDO COM ELES LÁ NO BAR DA GÊ. AÍ O PRETINHO E O DANIEL OFERECERAM CARONA PRA ME LEVAR NA MINHA CASA EM UM CARRO PRETO, MAS NO MEIO DO CAMINHO O PRETINHO DISSE QUE TINHA QUE PASSAR EM UMA CASA ANTES E DEPOIS ME LEVAVA PRAMINHA CASA. AÍ QUANDO CHEGARAM NA ESQUINA DA CASA LÁ. CONVERSARAM COM A FILHA DA DONA DA CASA QUE ELES QUERIAM ENTRAR, O NOME DA MENINA ERA NATALIA. AÍ O PRETINHO PERGUNTOU SE ELA TINHA VISTO OS GURI LÁ NA CASA E ELA DISSE QUE ELES ESTAVAM LÁ NA CASA SIM, ONDE TINHA UM CARRO VERMELHO. AÍ O PRETINHO E O DANIEL ENTRARAM NA CASA E EU FIQUEI DENTRO DO CARRO PRETO DO LADO DE FORA. AÍ DO NADA COMEÇOU UM GRITEIRO LÁ DENTRO DA CASA, ONDE A NATALIA FICAVA GRITANDO PARA OS GURI SAIR LOGO DA CASA PRA RESOLVER A SITUAÇÃO, AÍ EU FUI ATÉ A ÁREA DA CASA, MAS NÃO CHEGUEI A ENTRAR LÁ DENTRO NÃO. AÍ DO NADA OS GURIS SAÍRAM VAZADO EM UM NO CARRO VERMELHO . AÍ O PRETINHO E O DANIEL VOLTARAM PARA O CARRO E ME DEIXARAM NA MINHA CASA. ELES FORAM LÁ PORQUE MOMENTOS ANTES A NATALIA TINHA DITO QUE AQUELES GURIS ERAM DE FORA E PROVAVELMENTE ERAM DO PCC. MAS NÃO TEVE AGRESSÃO E NEM AMEAÇA IGUAL ELES FALARAM AÍ"; Que indagado sobre as armas que foram utilizadas na ação, afirma que não estava usando arma foro e nem viu nenhuma arma naquela noite; Que afirma não ser faccionado ao comando vermelho; Que era o que tinha a declarar;; Nada mais disse

Em sede judicial, o recorrente MARCELO confirmou a propriedade da droga, mas afirmou ser usuário.

Registro ainda, como bem externado na sentença, que haviam informações em desfavor do réu, indicando que o mesmo
seria integrante da facção Comando Vermelho em Cláudia/MT, na função de ‘disciplina’ e que, inclusive, havia invadido recentemente uma residência para aplicar um ‘salve’, denúncia essa que originou o mandado de prisão expedido em seu desfavor que foi cumprido no dia da prisão em flagrante que se refere a sentença ora combatida.

Nesta linha intelectiva, a partir dos depoimentos policiais e demais provas produzidas, verifico que o mesmo se encontrava em estado de manifesta flagrância. Assim, reitero que o delito pelo qual o apelante fora preso é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
, restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Portanto, a absolvição não comporta provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº.11.343/06 PARA A DESCRITA DO ART.28 DA MESMA LEI – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Como visto, o apelante, em interrogatório judicial confessou que a droga apreendida realmente lhe pertencia, contudo, disse que era destinada ao seu próprio consumo.

Avançando no tema, acerco do pedido de desclassificação da conduta, ressalto que para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Conforme já mencionado em tópico oportuno do voto, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida [
em 05 (cinco) porções, contendo massa total bruta de 40,3g, de maconha, e 15 (quinze) porções, contendo massa total bruta de 12,7g de cocaína
], assim como, as circunstâncias que permearam os fatos, se amolda ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Com efeito, verifica-se, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, toda a dinâmica organizacional do crime confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em especial porque
seria integrante da facção Comando Vermelho em Cláudia/MT, com mandado de prisão expedido em seu desfavor que foi cumprido no dia da prisão em flagrante nos autos de n° 1000560-27.2023.8.11.0101 e ostenta o PEP n° 0008939-19.2015.8.11.0015.

Ademais, o fato do apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, assim como, traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário da recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não há que falar-se em
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico
de
drogas
, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das
drogas
, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. (N.U 1002242-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, e assim, a tese desclassificatória resta isolada nos autos, não havendo campo para desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

IMPROVEJO
, o recurso de MARCELO JUNIOR GAZANA mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024